Tribunal: TJMT
Processo: 0004364-38.2018.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004364-38.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WALISON JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 057.580.141-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZELIA VIEIRA BRILHANTE - CPF: 651.810.772-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição por falta de provas. Dosimetria da pena.
Bis in idem
não configurado. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) reanálise da dosimetria da pena, alegando bis in idem; e (
iii
) fixação de regime prisional mais brando.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do réu é cabível por ausência de provas suficientes à condenação; (
ii
) examinar a existência de
bis in idem
na dosimetria da pena; e (
iii
) definir se é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III.
Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do crime re
staram devidamente comprovadas nos
autos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial, termos de reconhecimento e depoimentos testemunhais, sendo aplicável a teoria do domínio do fato para atribuir responsabilidade penal ao apelante.

4.
Não se configura
bis in idem
na dosimetria,
quando verificado
que o juízo de origem utilizou condenações distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e para reconhecer a reincidência na segunda fase, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.
O regime inicial fechado é mantido, pois o apelante é reincidente específico, o que impede a fixação de regime menos gravoso, em observância aos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: [1] A condenação por furto qualificado se mantém quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, com base em elementos de prova robustos. [2
] Não
configura
bis in idem
a consideração de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena. [3] O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 59; e 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 595876/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.04.2022,
DJe
25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
W
a
lison
Jos
é
Alves de Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
de
Guarantã do Norte
-
MT, nos autos da Ação Penal n.
0004364-38.2018.8.11.0087
, condenando-o pela prática do delito de furto

qualificado
(art. 155,
§ 4º, I
e IV
, do Código Penal), à pena de
4
(
quatro
) anos e
1
(
um
)
mês
de
reclusão
, em regime
inicial
fechado
,
bem como ao pagamento de

14
(
quatorze
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
248391699
,
requer
:
(i)
a
sua absolvição
d
o crime de furto
, co
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação
; (
ii
)
a readequação da dosimetria
da pena
, tendo em vista a exasperação
do elemento octogonal referente aos
maus antecedentes
, bem como a
agravante da reincidência,
em razão de
bis in idem
;
e (
i
ii
) a aplicação de regime mais brando para o cumprimento
da
pena
que lhe foi aplicada
.

Nas contrarrazões constantes no ID
248392651
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa,
que
foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
250537688
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
248391663 p. 2-3
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 18h30 min, na residência localizada na Linha Recanto dos Passos, Sítio Brilhante, zona rural, neste município de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
WALISON JOSÉ ALVES DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em coautoria com pessoa não identificada, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) aliança de ouro, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e 01 (uma) pulseira de ouro, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) descritos à fl. 31, pertencentes a vítima
Zelia
Vieira Brilhante.

Conforme se depreende dos elementos informativos, na data supracitada, o denunciado, juntamente com pessoa não identificada, deslocou-se até a residência da vítima e, valendo-se do fato de não haver ninguém na casa, arrombou a porta do imóvel e nele adentrou, subtraindo as res
furtivae
descritas no Auto de Avaliação Indireta (fls. 31-IP), conforme demonstrado por fotografias de fls. 07/09-IP.

Relatou-se que policiais foram acionados acerca da ocorrência do crime de furto praticado por dois indivíduos, e, durante o trajeto, avistaram o denunciado
WALISON JOSÉ ALVES DE SOUZA
andando por dentro de um pasto arado nas redondezas da residência furtada, oportunidade em que a vítima reconheceu o denunciado, pois este, instantes antes do crime, havia
dirigido-se
até a residência da vítima com uma outra pessoa e pedido um copo d'água. Ato contínuo, após os relatos e constatada a veracidade dos fatos, os policiais efetuaram a abordagem do denunciado.
[...].

Destaques no original

A materialidade do crime de furto ficou
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
248391663
, p. 5
); boletim
de ocorrência (ID
248391663
, p.
7
-
9
);
exame fotográfico em local de furto (ID
248391663 p. 11
-14
)
;

t
ermos de reconhecimento de pessoa
(ID
248391663
-
p
. 30, 35 e 41
)
, assim
como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de
a defesa

sustentar a ausência de provas para a condenação
do apelante
, ressai destes autos que há
elementos probantes que
demonstram a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nestes autos.

Com efeito
, a
o ser ouvida na fase judicial a vítima
Zelia
Vieira Brilhante relatou que
logo
antes de sair de casa havia dois indivíduos parados em frente a sua residência
que pediram água para sua neta
e posteriormente partiram em direção a cidade
,
consoante se infere desta parte das contrarrazões do Ministério Público (ID 243879669):

[...] “Juiz: O que aconteceu com a senhora? Vítima: Eles chegaram lá em casa, estavam dois. Aí estava só eu e minha netinha em casa, eles pediram água, né? Eu estava tomando banho, aí a minha netinha falou assim, vó, tem um pessoal estranho na lá fora, aí eu fui lá, né? Cheguei lá, estava encostado assim na área de costa, eu cheguei, eles estavam de costa, não olharam para mim, aí eu achei estranho, eles não falaram nada. Aí pediram água de novo, aí a minha netinha foi lá, pegou água para eles, calado, eles estavam
calado
ficaram. Aí fiquei encostada olhando
pra
eles. Eles pegaram, viraram as costas e saíram. Eu estava me arrumando para ir para rua, aí foram embora, eu inocente, não tinha nem noção do que que estava acontecendo. Aí fomos na estrada, passei o carro por ele, encontrei ele. Aí cheguei lá na frente, uns vizinhos de sítio falaram vocês encontraram lá na frente fulano assim e assim? Eu falei, eles estão vindo ali, aí eles falaram assim, eles entraram aqui, aí meu cunhado ia chegando, aí eu falei assim, olha,
você volta que eles estão vindo ali, aí meu cunhado foi para casa, chegou lá eles já estavam lá dentro de casa. Tinha arrebentado a porta, já tinha revirado o
guarda roupa
, tinha revirado tudo. Aí meu cunhado
pegou eles
lá dentro e falou assim, o que que vocês estão fazendo aí? Ele falou assim, não, a dona
autorizou nós
mexer no forro aqui. Nós estamos bebendo água, aí meu cunhado falou assim, não pode sair daí, agora pode sair, aí o de menor correu, o outro ficou né, e meu cunhado correu atrás dele, ele pulou,
ai
lá na frente a polícia pegou eles, mas eu já tinha saído para a rua, né
?

Meu cunhado ligou e falou assim, ó, eles entraram aqui, viraram em tudo, aí eu voltei, quando voltei eu senti falta da minha Aliança, de um de um relógio. Aí depois eu fui sentindo falta de outras coisas, da minha máquina digital, de algumas coisas, né, mas na hora mesmo eu senti falta só de Aliança e do Relógio do meu esposo.
Juiz: Como que eles entraram lá?
Vítima:
Eles arrebentaram a porta da cozinha. Juiz: Chegaram a quebrar. Vítima: Quebraram. A porta.

Juiz: São dois? Vítima:
Aham
.
(...) Juiz: A senhora
viu eles
lá dentro da casa? Vítima: Não,
não cheguei a ver eles dentro da casa, só, meu cunhado que pegou eles porque eu saí, né? Aí quando eu saí, passei por ele. Eles voltaram.
Juiz: O seu cunhado estava com a senhora quando a senhora viu que eles estavam rondando a casa? Vítima: Não, eu não estava com meu cunhado, meu cunhado veio eu fui
pra
rua, né? Porque
eu não achei que eles voltariam lá
pra
casa. Juiz: Mas tem certeza
que
foram essas mesmas pessoas? Vítima: Sim. Porque meu cunhado falou o jeito que ele era né
”.
[...]
.
(
trecho do depoimento da vítima

Zelia
Vieira Brilhante, transcrito nas contrarrazões do Ministério Público ID
243879669)
Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Odair Teixeira de Oliveira, cunhado da vítima, que afirmou ter encontrado
Wa
lison
dentro da residência quando chegou ao local e
o apelante empreendeu em fuga,
como se vê neste trecho de seu depoimento:

[...]
Promotor:
O senhor que surpreendeu o réu aqui presente hoje na casa da senhora Zélia, lá no sítio dela. Testemunha: Isso
. Promotor: Conta
pra
gente como é que foi? Testemunha: Eu cheguei descendo lá para baixo.
Na hora que cheguei passando em frene ao portão, já vi a bicicleta que estava lá no portão. Aí eu sabia que ela já não estava porque tinha encontrado com ela na estrada. Daí eu cheguei,
tava
os dois lá dentro. Daí eu falei com eles, daí eles saiu. A porta já estava arrombada, toda quebrada e eles estava fazendo bagunça lá dentro, barulho lá dentro. Aí eu gritei e saiu para fora porque e já saiu pulou um murinho lá e saiu correndo. Pulou o portão e saiu um para cada canto, um correu para o lado, o outro correu para o outro.
Daí eu peguei, peguei a moto e vim, avisei a turma na frente que eles estava lá embaixo. Daí aí já ligou
pra
polícia.
A polícia ficou
esperando eles
, aí esse daqui vinha vindo na estrada. Na hora que eu vinha, eu vi que ele estava na estrada, ele me viu, ele entrou no Mato e se escondeu. Daí logo na frente eu já encontrei a polícia que estava. Daí eu falei que ele estava, ele estava vindo e aí ficou esperando e pegou ele.
Promotor:
O senhor
reconhece ele
então com a pessoa que estava lá aquele dia? Testemunha:
Uhum
.
[...]

(trecho do depoimento d
a testemunha
Odair Teixeira de Oliveira, transcrito nas con
trarrazões do Ministério Público ID
243879669
)
.
Destacamos

A testemunha
Divaldo
Ferreira G
uimarães
, em juízo, disse que avistou dois rapazes nas proximidades da casa da vítima, um deles seria
Walison
, entretanto não viu nada além deles dois na beira
da estrada
[
cujo único destino é a
casa da vítima].

O
s policiais
Danilo Alves Rodrigues
e
Adenilson
Alves Matos
, em juízo, narr
am

a
atuação da polícia no momento da prisão de
Walison
,
que consistiu
em aguardar o retorno dos suspeitos que haviam retornado até a residência da vítima após terem percebido que ela havia saído de casa
,
comunic
ando, ainda
,
que o apelante quase passou despercebido pela polícia
,
pois passava por dentro de um pasto e não pela estrada que leva até o imóvel.

De outro lado, ao ser interrogado em juízo, o apelante
apresentou narrativa
diversa, afirmando que estava
acompanhado por um menor que atendia pelo nome de “Ricardo” que tinha a intenção de furtar a casa após notar a saída da vítima,
insistindo para que
Walison
o ajudasse, entretanto, segundo narra o apelante, este somente teria acompanhado o menor até a casa e
adentrado somente
a varanda da
residência para
beber água de um
freezer
que se encontrava no local, indo embora após o cunhado da vítima aparecer no local e seguindo normalmente o cam
inho de volta com sua bicicleta, uma vez que
não teria cometido
nenhum
crime.
Entretanto sua versão restou isolada nos autos.

Ainda que
se demonstrasse
plausível a versão apresentada pelo apelante no sentido de que não praticou conduta criminosa, há de ser
observada
a
teoria do domínio do fato, desenvolvida por
Hans
Welzel
,
segundo
a
qual
a responsabilização penal de uma pessoa presente no momento da prática de um furto, ciente da intenção delitiva do agente executor, fundamenta-se na ideia de coautoria funcional. Essa teoria estabelece que o autor não é apenas quem executa diretamente o núcleo da ação típica, mas também aquele que exerce controle relevante sobre o desenvolvimento do fato criminoso, contribuindo de forma consciente e voluntária para sua realização. Dessa forma, a coautoria não se limita à execução material, abrangendo também a atuação de quem compartilha da decisão criminosa e desempenha papel relevante na empreitada delituosa.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamento
s do professor Cleber
Masson
:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor medi
ato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores
:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal).
Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alhei
o
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes doloso
s
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397
)
Destacamos

No contexto de um furto, aquele que, mesmo sem realizar a subtração diretamente, atua de modo a assegurar o sucesso do crime, como vigiando o local, intimidando a vítima ou garantindo a fuga, está exercendo domínio funcional do fato. Essa participação revela uma divisão de tarefas previamente ajustada entre os agentes, demonstrando a adesão à vontade delitiva do executor material. Assim, a responsabilidade penal decorre não apenas da ação direta, mas do vínculo subjetivo (o dolo) e da colaboração objetiva que tornam possível a concretização do delito.

Portanto, a ausência de uma conduta material direta não exime o coautor de responsabilidade penal. A sua atuação, embora indireta, configura participação indispensável no desdobramento do crime, caracterizando a coautoria à luz da teoria do domínio do fato. Dessa forma, a alegação de não ter praticado diretamente a subtração não afasta a culpabilidade daquele que contribuiu, de forma relevante e consciente, para o sucesso da empreitada criminosa.

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado; e, considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto qualificado é a medida mais acertada à espécie.

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena aplicada ao apelante, insta
reproduzir
estas razões utilizadas pelo
juízo de primeiro grau:

[...]
Em
atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu ostenta
maus antecedentes
, visto que possui sentença penal condenatória nos processos nº. 0002889-47.2018.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 18/12/2019 e nº. 0003860-20.2019.8.11.0015, com o trânsito em julgado em 08/02/2021; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos e merecem valoração negativa, porquanto cometido em concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, de modo que a primeira será aqui valorada e a segunda utilizada como a qualificadora do crime; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, contudo concorre a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), haja vista o executivo de pena nº. 2000018-73.2019.8.11.0087, sendo que, além das condenações valoradas como maus antecedentes, o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado, qual seja, aquela ocorrida nos autos da ação penal nº. 0003351- 72.2016.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 28/05/2018, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. [...]

Conforme descrito no relatório, o apelante sustenta que a autoridade judiciária uti
lizou o mesmo fundamento para valorar negativamente os maus antecedentes e a agravante da reincidência.

Contudo
, consoante
se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, diferente do que alega

Walison
, o sentenciante utilizou-se

d
o
s

processos 0002889-47.2018.8.11.0087 e
0003860-20.2019.8.11.0015
para negativar os maus antecedentes
na primeira fase e a conde
nação constante no processo 0003351- 72.2016.8.11.0087 para considerar a reincidência.

Sendo assim, em que pese
as alegações do apelante,
o juízo de origem
indicou
especificamente quais condenações utilizou para exasperar a
pena
na primeira e

na segunda fase da dosimetria que,

por se tratar de condenações
originadas de processos e fatos distinto
s
,
não caracteriza o
bis in idem
.

Isso porque,
não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte
.

A
liás, ao
apreciar o tema, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A
GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
. 4.
Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência.
5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.679.045/AC). 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 595876 SP 2020/0168242-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, data de julgamento: 19.04.2022, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 25.04.2022
)
Destacamos

Desse modo, não se pode cogitar em
bis in idem
no caso em análise, uma vez que o sentenciante considerou condenações diferentes para majorar os maus antecedentes do apelante
,
na primeira fase da dosimetria
,
e reconhecer a agravante da
reincidência, na segunda fase.

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, não há como fixar regime diverso do fechado, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente específico.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Walison
José Alves de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025